Tribunal: TCU
Processo: 034.318/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5924/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a ', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, fazendo-se as determinações propostas. - Aldemar Xavier Meira; Aldo Pascoli Romani; Alessandra Virna da Silva; Almir Batista de Santana; Divino Marques Braga; Eduardo Driemeyer; Eduardo Martins de Barros; Eloiza Teruko Maruyama; Emir Luiz Telo; Gerson Antônio Delgado; Jean Jackes do Carmo; Joao Flavio Barbosa Sales; Jocelino Soares de Amorim; Jodeon Sampaio Silva; Jodnir Ciro Nunes Duarte; Jose Pereira Filho; Jose Wenceslau de Souza Junior; Juliano Bortoloto; Junior Cezar Vidotti; Leandro Cesar da Silva; Luis Carlos Oliveira Nigro; Luiz Verdun; Manoel Procópio da Silva Filho; Marco Sergio Pessoz; Marly Terezinha Ferreira; Moyses Feres Zarour; Onildo Rodrigues da Silva; Paulo Sérgio Ribeiro; Pedro Jamil Nadaf; Ricardo Ramao Cristaldo; Roberto Peron; Rodrigo de Amorim Orue; Sebastião Pereira Buquigaré; Valdir Lauriano da Silva. 1. Processo TC- Processo 034.318/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Apensos: Processo 019.904/2018-5 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Aldemar Xavier Meira (XXX.096.848-XX); Aldo Pascoli Romani (XXX.746.291-XX); Alessandra Virna da Silva (XXX.026.151-XX); Almir Batista de Santana (XXX.578.491-XX); Divino Marques Braga (XXX.611.071-XX); Eduardo Driemeyer (XXX.373.131-XX); Eduardo Martins de Barros (XXX.847.061-XX); Eloiza Teruko Maruyama (XXX.211.691-XX); Emir Luiz Telo (XXX.694.409-XX); Gerson Antônio Delgado (XXX.700.161-XX); Hérmes Martins da Cunha (XXX.172.471-XX); Jean Jackes do Carmo (XXX.637.341-XX); Joao Flavio Barbosa Sales (XXX.320.521-XX); Jocelino Soares de Amorim (XXX.276.461-XX); Jodeon Sampaio Silva (XXX.021.835-XX); Jodnir Ciro Nunes Duarte (XXX.363.151-XX); Jose Pereira Filho (XXX.228.331-XX); Jose Wenceslau de Souza Junior (XXX.907.306-XX); Juliano Bortoloto (XXX.360.701-XX); Junior Cezar Vidotti (XXX.006.241-XX); Leandro Cesar da Silva (XXX.973.091-XX); Luis Carlos Oliveira Nigro (XXX.431.831-XX); Luiz Verdun (XXX.090.509-XX); Manoel Procópio da Silva Filho (XXX.635.201-XX); Marco Sergio Pessoz (XXX.212.721-XX); Marcos Amorim da Silva (XXX.421.071-XX); Marly Terezinha Ferreira (XXX.445.431-XX); Moyses Feres Zarour (XXX.982.781-XX); Onildo Rodrigues da Silva (XXX.033.891-XX); Paulo Sérgio Ribeiro (XXX.111.981-XX); Pedro Jamil Nadaf (XXX.859.101-XX); Ricardo Ramao Cristaldo (XXX.777.541-XX); Roberto Peron (XXX.177.141-XX); Rodrigo de Amorim Orue (XXX.631.731-XX); Sebastião Pereira Buquigaré (XXX.101.281-XX); Valdir Lauriano da Silva (XXX.743.451-XX). 1.3. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvimento). 1.7. Representação legal: André Stumpf Jacob Gonçalves (5.362/OAB-MT) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado do Mato Grosso. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. sobrestar, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992 e no art. 157, caput , do RI/TCU, o julgamento das contas dos Srs. Hermes Martins da Cunha, CPF XXX.172.471-XX, presidente do Conselho Regional em exercício (interino) de 26/3 a 9/4/2015, 29/5 a 15/6/2015 e 1/9 a 27/9/2015, e presidente do Conselho Regional do Sesc (titular) de 28/9 a 6/11/2015 e 15/11 a 31/12/2015; e Marcos Amorim da Silva, CPF XXX.421.071-XX, diretor regional titular de 1/1 a 30/6/2015 e 21/7 a 31/12/2015, até o desfecho dos processos de TCE a serem instaurados na forma sugerida no item a seguir; 1.8.2. determinar à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no estado de Mato Grosso (Sesc/MT), com fundamento no art. 197, § 1o, do RI/TCU, que, em 180 dias, instaure tomadas de contas especiais, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992, combinado com as disposições da Instrução Normativa TCU 71/2012, com vistas a obter o ressarcimento, junto aos gestores indicados no item anterior, às empresas a seguir indicadas e a outros eventuais responsáveis a serem identificados, dos danos, com datas de ocorrência pendentes de verificação, nos seguintes montantes: 1.8.2.1. R$ 1.454.782,70, decorrente de pagamentos indevidos durante a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do Sesc Balneário, contratada à empresa Kaiaby Construções e Empreendimentos Ltda.; 1.8.2.2. R$ 8.254,19, pagos injustificadamente à empresa Sanebrás Saneamento Ltda., referente à obra de reforma e adequação da Choperia do Sesc Arsenal; 1.8.3. determinar à SecexDesenvolvimento, com atenção ao disposto no art. 8o, caput , da Resolução TCU 315/2020 e com fundamento no art. 17, § 1o, dessa norma, que monitore o cumprimento da determinação indicada do item anterior; 1.8.4. dar ciência ao Sesc/MT, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, que a busca por superávits ou disponibilidades, além de suas necessidades, pode comprometer os objetivos para os quais foi criada, principalmente a "assistência em relação aos problemas domésticos (nutrição, habitação, vestuário, saúde, educação e transporte) " (art. 1o, "a", do Decreto 61.836/1967) dos comerciários e do público geral, quando for o caso.